Tribunal: TJSP
Processo: 1056811-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – O percentual de juros efetivamente aplicado ao contrato é maior do que a taxa básica de juros em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do Custo Efetivo Total (CET), sem que isso configure, contudo, qualquer

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – O percentual de juros efetivamente aplicado ao contrato é maior do que a taxa básica de juros em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do Custo Efetivo Total (CET), sem que isso configure, contudo, qualquer abusividade praticada no negócio. Precedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1056811-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDECIR DOS
SANTOS FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056811-90.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 30.413
APELAÇÃO No 1056811-90.2019
COMARCA: SÃO PAULO 42a V.C.
APELANTE: VALDECIR DOS SANTOS FREITAS
APELADA: BANCO PAN S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marcelo do Amaral Perino
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS
CONTRATUAL INOCORRÊNCIA O percentual de juros
efetivamente aplicado ao contrato é maior do que a taxa básica de
juros em razão da inclusão de outros encargos financeiros na
composição do Custo Efetivo Total (CET), sem que isso
configure, contudo, qualquer abusividade praticada no negócio.
Precedentes Sentença mantida - Recurso desprovido.
Vistos...
Ação revisional de contrato bancário (cédula de
crédito
bancário

financiamento
veículo)
julgada
improcedente (fls. 94/107).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
defendendo a aplicação ao caso do Código de Defesa do
Consumidor, bem como sustenta a abusividade dos juros
remuneratórios cobrados no negócio, cuja taxa seria superior
à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Persegue,
nesses termos, a reforma da sentença proferida, sendo
providos integralmente os pedidos deduzidos na petição
inicial (fls. 109/112).
Tempestivo, desprovido de preparo, por ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056811-90.2019.8.26.0100 -Voto no
3
concessão da gratuidade da justiça objeto de pedido na
presente apelação, e respondido, o recurso está pronto para
julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Conquanto
relação
de
consumo,
as
cláusulas
estipuladas em contrato de adesão somente serão consideradas
nulas se forem contrárias à lei, ou se forem manifesta e
comprovadamente abusivas.
A taxa básica de juros remuneratórios pactuada no
contrato estabelecido entre as partes corresponde a 2,36% ao
mês e 32,85% ao ano, que não se mostra superior a média de
mercado cobrada pelas instituições financeiras em negócios
similares.
Ademais, no que tange à taxa contratual referente
ao custo efetivo, no patamar de 36,98% ao ano (fls. 14),
ressalta-se que referido percentual resulta da inclusão de
outros encargos financeiros na composição do custo efetivo
total, o que se encontra devidamente explicitado no contrato
firmado entre as partes.
O custo efetivo total (CET), tem por finalidade
esclarecer ao consumidor o custo integral da operação,
composta de juros, tributos, tarifas, seguros e emolumentos
devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056811-90.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Nesse sentido já ficou assentado que: “O CET (Custo
Efetivo Total) foi criado pelo Conselho Monetário Nacional
(Resolução 3.517, de 06.12.2007) para que o consumidor
conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento
antes de fechar um contrato. Não é uma taxa a mais que incide
no contrato, mas é apenas um valor percentual, e representa a
soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou
financiamento, quais sejam: taxa de juros, tributos, taxas e
despesas cartorárias, etc. O CET é, na verdade, um auxílio ao
consumidor, pois conhecendo previamente o custo total da
operação de crédito, fica mais fácil para o cliente comparar
as diferentes ofertas de crédito feitas pelas instituições do
mercado, o que gera maior concorrência entre as instituições”
(TJMG - Apel 1.0245.11.006457-4/001, Rel. Des. Sebastião
Pereira de Souza, j. 10/04/2013)
Portanto, a taxa de juros anual básica é de 32,85%,
aumentada pelo acréscimo de outros encargos exatamente como
declarado no contrato, não se verificando qualquer incorreção
na apuração do cálculo das parcelas devidas pelo autor à
instituição financeira.
Outrossim, cabe assinalar que, ainda que a taxa de
juros contratuais fosse superior àquela divulgada pelo BACEN
para o mesmo tipo de negócio e período, o que, ressalta-se,
não se trata do presente caso, somente restaria configurada a
hipótese de irregularidade, conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, caso o percentual de juros
exacerbasse uma vez e meia ao dobro ou triplo da taxa média
de mercado (AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI,
j. 16/10/2012, DJe 29/10/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056811-90.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Assim, não configurado o emprego indevido de juros
pelo réu no negócio entabulado entre as partes.
Nesse sentido, em precedente de recurso repetitivo,
já decidiu o E. STJ:
“(...) Orientação 1 Juros remuneratórios
a) As instituições financeiras não se sujeitam
à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/ STF;
b) A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário
as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais,
desde
que
caracterizada
a
relação
de
consumo e que a abusividade (capaz de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente
demonstrada,
as
às
peculiaridades do julgamento em concreto”
(Resp 1061530
Terceira Turma
Rel.
Ministra Nancy Andrighi J. 22.10.2008

Dje. 10.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056811-90.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Logo, mantém-se intangível a r. sentença proferida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator